Tribunal: CARF
Processo: 18470.903016/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903016/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
XP HOLDING FINANCEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2011
CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. FALTA.
A eventual redução de valor de CSLL já informado em DCTF deve estar
amparada em sólidos documentos contábeis e fiscais, sob pena de não
acatamento do crédito pleiteado, mormente quando não mais possível a
apresentação de DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.797, de 18 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 18470.903015/2013-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903016/2013-28
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903016/2013-28

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em apertada síntese, a compensação pleiteada pela Contribuinte foi indeferida
pela unidade de origem, pois o DARF indicado como crédito fora utilizado para pagamento de
um tributo declarado pelo próprio contribuinte.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a decisão de piso ratificou o
indeferimento, uma vez que a Contribuinte não reuniu as devidas provas documentais do
eventual erro declarado, ou seja, permaneceram as divergências entre valores nas DIPJ e DCTF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde
reitera as alegações trazidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Primeiramente, destaque-se que não há nos autos uma DCTF retificadora que
promovesse a regularização do débito originalmente declarado. Segundo a recorrente,
ela estaria impedida de proceder a retificação, por força do disposto no inciso II, §2o do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB 1.110/2010.
Referido dispositivo dispõe que retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto “alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.”
Ressalte-se que a Recorrente não estava sob procedimento fiscal, e não havia
impedimento, à época, para a devida retificação da DCTF original.
Oportuno reproduzir excertos do referendado no Parecer Normativo COSIT/RFB No 2
DE 28 DE AGOSTO DE 2015:
Assunto; NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903016/2013-28

IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
[...]
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB no 1.110, de 2010.
À época dos fatos, a Recorrente poderia apresentar uma DCTF retificadora, mas sucede
que agora já não se faz mais possível, em face do disposto §5o do art.9o da IN RFB
1.110/2010:
§5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração.
Reitere-se, a Contribuinte poderia (tinha tempo hábil e não havia impedimento/restrição
por parte da IN RFB 1.110/2010) e deveria (uma obrigação) proceder à retificação da
DCTF original, mas não o fez.
Novamente, excertos do referendado no Parecer Normativo COSIT/RFB No 2 DE 28
DE AGOSTO DE 2015:
5.[...]
b. a retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação.
O prazo extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a
instrução normativa RFB 1.110/2010, art.9o, §5o.
3 – É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem
a retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto, sua
retificação é imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de
crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN,
art.170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a certeza
do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Além disso, a recorrente nada trouxe aos autos que pudesse revelar indícios do crédito
alegado, a não ser o que já havia apresentado ao órgão julgador de primeira instância,
uma mera folha de razão contábil.
Para a devida legitimidade do crédito pleiteado a título de recolhimento a maior da
estimativa de CSLL ref. ao mês de dezembro/2011, não bastava a folha de razão, como
já alertava a decisão de piso e nem a DIPJ do ano de 2011. Necessário que a Recorrente
comprovasse, ou a correção da base de cálculo da CSLL ou demonstrasse a origem do
recolhimento original, então informado na DCTF, ou seja, a causa de ter recolhido uma
importância superior à contribuição informada na DIPJ.
Em face de que nada disso se tem nos autos, não há como atestar a veracidade do
crédito pleiteado.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903016/2013-28

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital